Tribunal: STF
Processo: RE 115415
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1989-03-26
Data de publicação: 1989-03-26

Ementa:
Recurso extraordinário. Policiais  Militares.  Recalculo  de
vencimentos.  Decisão  adotada,  com  base  na  legislação  estadual,
especialmente, a vista do art. 92, VIII, da Constituição do Estado de
São Paulo. Alegação de ofensa ao art. 153, Paragrafo  2.,  da  Emenda
Constitucional n. 1/1969, que não e de acolher-se. Não se  concederam
vantagens, no caso, sem lei, ou, tão-só, com apoio  no  princípio  da
isonomia. Aplicação da Súmula 280. Vulneração ao art.  13,  Paragrafo
4., da Emenda Constitucional n. 1/1969, não demonstrada. Súmula  279.
Recurso extraordinário não conhecido.